Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9). POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. LEI No 7.481/2024. REGIME DE SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ABSORÇÃO. HORA EXTRA. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Distrital no 7.481, de 26 de março de 2024, a qual instituiu o regime de subsídio para os servidores integrantes da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em seu art. 2o, não incluiu na verba salarial única, de maneira expressa, o adicional por serviço extraordinário (hora extra), previsto no art. 84 da LC 840/2011.
2. Logo, o regime de subsídio não absorve o pagamento do adicional de uma hora de serviço extraordinário por plantão, cujo pagamento é objeto do título executivo judicial, oriundo da Ação Coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), proposta pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINPEN. Entretanto, em face da alteração legislativa (art. 2o, III), não é mais cabível o pagamento do adicional noturno sobre as horas-extras.
3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5404, o Supremo Tribunal Federal assentou que o regime de subsídio não impede a remuneração pelo serviço extraordinário que exceda a jornada de trabalho prevista
4. Em face da coisa julgada, descabe discussão no tocante à alegada ausência de prestação de serviço extraordinário pelos servidores em regime de plantão, porquanto trata-se de matéria acobertada pela imutabilidade, já debatida e decidida em sentença transitada em julgado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.